Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. DOIS DELES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E O OUTRO PERPETRADO CONTRA O IRMÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ACTIO IN LIBERA CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS SEM INDIVIDUALIZAÇÃO ANTERIOR DA PENA DE TODOS OS TRÊS CRIMES DE AMEAÇA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DA PENA DE CADA DELITO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO PROCLAMADA. ADEQUAÇÃO DA PENA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com as vítimas. Na espécie, as declarações das vítimas são harmônicas no sentido de que o acusado, após ingerir bebida alcoólica e consumir drogas, proferiu uma série de impropérios e ameaçou os seus familiares (mãe, irmã e irmão) de lhes causar mal injusto e grave (morte e/ou agressão física), valendo-se de intimidações diretas e indiretas, sendo certo que para ameaçar uma das três vítimas ele se valeu de uma faca, a qual foi arrecadada e apreendida.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. O fato de o recorrente ter agido sob a influência de álcool e de drogas não é suficiente para afastar a imputabilidade penal, porquanto a embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal do agente.
4. De acordo com a teoria actio libera in causa, o agente, por ser livre no momento da causa (ingestão de bebida alcoólica ou outras substâncias químicas), pode ser responsabilizado pelo resultado (delito).
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na 1a fase da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzido o recrudescimento da reprimenda.
6. Não obstante o reconhecimento da continuidade delitiva, a pena de cada crime deve ser fixada separadamente para, em seguida, ser aplicada fração de aumento correspondente ao número de crimes sobre a pena mais grave, sob pena de se inviabilizar a aferição de eventual superveniência de prescrição.
7. No presente caso, embora se reconheça que a não fixação individualizada das penas ensejaria a anulação parcial da sentença, deixa-se de proclamar a aludida nulidade e, em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, bem assim para obstar o formalismo exagerado, entende-se ser viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.
8. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, rejeitada a preliminar de nulidade e mantida a sentença que condenou o recorrente por incursão, por duas vezes, no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei n.o 11.340/2006, e, por uma vez, no artigo 147 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pela avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, reduzindo-se a pena definitiva de 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção para 2 (dois) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.